Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705542-58.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS RIBEIRO NASCIMENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recorrente, após ser intimado da inclusão do processo na pauta do julgamento virtual que se iniciará no dia 10/12/2025, postula habilitação de seus patronos para a realização de sustentação oral por videoconferência (ID 79294212). Nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 64/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Assim, admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 359/2025, do art. 46, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) e do art. 123-B, do Regimento Interno do TJDFT. A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais. Anota-se, ademais, que tanto a inserção do arquivo contendo a sustentação oral, no processo eletrônico, quanto o pedido de exclusão da pauta de julgamento virtual para inserção em pauta de julgamento presencial deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual designada (arts. 123-B, caput e 124-A, inc. II, do Regimento Interno do TJDFT). No caso concreto, o início da 18a Sessão de Julgamento Virtual está agendado para o dia 10/12/2025, às 13:30, ao passo que a petição de ID 79294212 foi protocolada somente às 22:45 do dia 08/12/2025, revelando-se manifesta a intempestividade da manifestação. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o resultado do julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.